Tribunal: TJES
Processo: 5024583-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024583-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA BALBI GARCIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. REPOSICIONAMENTO TARDIO EM RAZÃO DE ATO ILEGAL DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DE UMA CHANCE. PROMOÇÃO POSTERIOR QUE NÃO SUPRE PREJUÍZO PRETÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO OBSTACULIZADO. REENQUADRAMENTO DEVIDO NA CLASSE CORRETA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE ESPECIAL PELA APLICAÇÃO DA LC Nº 1.059/2023. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024583-53.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GIOVANA BALBI GARCIA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. PROMOÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR (PROC. 5020194-30.2021.8.08.0024)
QUE ASSEGUROU POSICIONAMENTO EM CLASSE II COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS PARA FINS DE CONTAGEM DE INTERSTÍCIO.
REQUISITO LEGAL DE 5 (CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE (LC 473/2013)
NÃO PREENCHIDO PELA RECORRENTE PARA PROMOÇÃO À CLASSE III NO CICLO 2022 (EDITAL 37/2022)
. PROMOÇÃO SEM EFETIVO EXERCÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE
.
ENQUADRAMENTO NA CLASSE III PELA LC 1059/2023
REALIZADO CORRETAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art.
38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GIOVANA BALBI GARCIA

em face da r. sentença (ID 14335113)
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos quais pleiteava o reposicionamento funcional para a Classe Especial da carreira de Policial Penal, com base na LC 1059/2023
, e a condenação do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

Em suas razões recursais (ID 14335205)
, a Recorrente pugna, preliminarmente, pelo deferimento da Justiça Gratuita
.
No mérito, sustenta que o erro original do Estado, reconhecido na ação 5020194-30.2021.8.08.0024
, viciou sua progressão, impedindo-a de ser promovida à Classe III no Ciclo 2022
e, consequentemente, de ser enquadrada na Classe Especial pela nova lei (LC 1059/2023)
.
Afirma que a situação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ID 14335210)
, impugnando o pedido de Justiça Gratuita
e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de preenchimento dos requisitos legais (interstício) para a promoção almejada
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

A Recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça em sede recursal
, juntando declaração de hipossuficiência
e diversos documentos (ID 14335123, 14335124, 14335128 e outros)
para comprovar sua situação.

O Recorrido (Estado) impugnou o benefício
, destacando o salário bruto da servidora (superior a R$ 11.000,00)
e gastos tidos por incompatíveis
.

Contudo, a análise dos contracheques anexados (ex: ID 14335124)
revela um elevado grau de endividamento (empréstimos consignados)
, que reduz substancialmente a renda líquida disponível da Recorrente (R$ 4.117,80 em 06/2024)
.
Somado a isso, há indícios de que ela é a principal provedora de seu neto
, conforme documentos de despesas médicas e escolares.

O Juízo de 1º grau postergou a análise do pleito para esta instância
. Desta forma, considerando os documentos apresentados, entendo que a hipossuficiência momentânea está demonstrada, razão pela qual
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dialeticidade,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A r. sentença
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art.
46 da Lei nº 9.099/95
e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

A controvérsia cinge-se em verificar se a Recorrente possui direito ao reposicionamento na Classe Especial, com base na alegação de que um erro funcional anterior do Estado (reconhecido na Ação 5020194-30.2021.8.08.0024
) teria impedido sua correta promoção no Ciclo 2022
.

O juízo de 1º grau concluiu, acertadamente, que a pretensão não merece prosperar
.

A decisão judicial anterior (Proc. ...2021, ID 21160561)
, que transitou em julgado em 25/01/2023
, condenou o Estado a "posicionar o autor na 'Classe II'" e a "efetuar o pagamento das diferenças salariais... a partir de 21/09/2016"
.
Conforme bem destacado na sentença recorrida
, a decisão garantiu
efeitos financeiros retroativos
, mas não um
reposicionamento funcional retroativo
para fins de contagem de interstício (tempo de serviço na classe).

A promoção para a Classe III (Ciclo 2022) exigia, conforme a legislação de carreira (LC 473/2013, Art. 13)
e o Edital 37/2022
, o "interstício mínimo de 5 (cinco) anos de
efetivo exercício
"
na Classe II.

Quando do Ciclo 2022, a Recorrente não possuía 5 anos de
efetivo exercício
na Classe II
.
Seu direito a essa classe só foi judicialmente constituído em janeiro de 2023
.
A promoção que ela efetivamente obteve (para a Classe II, em abril de 2023
) foi a correta, pois cumpria o interstício da Classe I, onde estava funcionalmente posicionada à época
.

A tese recursal de "perda de uma chance"
não se sustenta, pois, como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões
, implicaria "conferir promoção sem efetivo exercício", violando requisito legal objetivo.
A Recorrente não concorreu às vagas da Classe III
.

Dessa forma, estando a Recorrente corretamente na Classe II quando da edição da LC 1059/2023, o Estado agiu em estrita legalidade ao enquadrá-la na Classe III (a imediatamente superior), nos termos do Art.
58 da referida lei
.

Por fim, não havendo ato ilícito na conduta atual do Estado, não há que se falar em dano moral
.
A situação, como definida pelo juízo
a quo
, não ultrapassa o "mero dissabor"
, sendo o erro original já discutido e reparado (financeiramente) na ação anterior
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça e
CONHEÇO
do Recurso Inominado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de 1º grau (ID 14335113)
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, por ter sido sucumbente (Art. 55, Lei 9.099/95), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)